Tribunal: TJPA
Processo: 0022917-46.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022917-46.2005.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -SECAO SINDICAL DO ANDES

APELADO: ALEX BOLONHA FIUZA DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0022917-46.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES

APELADO: ALEX BOLONHA FIUZA DE MELLO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. LESÃO À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da r. sentença quando constatado que o Juízo
a quo
reconheceu, acertadamente, a ausência de dano moral indenizável, inexistindo provas concretas acerca da lesão à honra objetiva da pessoa jurídica apelante.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0022917-46.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES

APELADO: ALEX BOLONHA FIUZA DE MELLO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES,
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada contra ALEX BOLONHA FIUZA DE MELLO
-
julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformada, a recorrente defende, em apertada síntese:

I)
em sede preliminar
, a nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal, a qual visava comprovar
“o fato narrado na inicial de que o apelado, usando de sua prerrogativa de Reitor da UFPA e Presidente do Conselho Superior Universitário – CONSUN, ter lido a carta ofensiva a honra do apelante perante aquele Conselheiros, gerando com isso repercussão em toda a comunidade acadêmica”;

II)
no mérito
, que as afirmações contidas na carta atingiu sobremaneira a reputação, honra e o nome da entidade sindical, tendo repercutido para além dos limites da Universidade, agravando a imagem que a entidade construiu perante não só os seus associados, mas perante toda comunidade universitária e também perante a coletividade de maneira geral, acrescentando, ainda, que tal fato “
trouxe repercussões prejudiciais nas relações sindicais, políticas e de representação do sindicato, trazendo-lhe dano concreto e certamente lhe acarretará desconfiança e restrições que lhe dificultará ou impossibilitará o exercício legal das funções que lhe são atribuídas por lei, em vista das imponderadas alegações proferidas”.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de “
declarar a nulidade da decisão recorrida, determinando por consequência que o Juízo singular colha as provas testemunhais requeridas, e, se assim não entender, que declare no mérito a total procedência da presente ação”.

Na sequência, contrarrazões apresentadas, sendo postulado o conhecimento e desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0022917-46.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES

APELADO: ALEX BOLONHA FIUZA DE MELLO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

De início,
afasto a
preliminar
de nulidade processual por cerceamento de defesa
, uma vez que o indeferimento da prova testemunhal se deu em razão de sua desnecessidade para a resolução da controvérsia presente nos autos, sendo perfeitamente possível que o julgador

avalie a pertinência e necessidade das provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias.

Nesse sentido: “
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias”
(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

No caso, a prova pretendida pelo recorrente visava demonstrar um fato que sequer foi refutado expressamente pelo réu/apelado em suas defesas técnicas, vale dizer, a leitura de sua carta de solicitação de desligamento da Associação dos Docentes da UFPA em reunião do Conselho Superior Universitário – CONSUN, não tendo influenciado o entendimento exarado na sentença proferida, uma vez que a existência, ou não, de tal fato não foi determinante para que a magistrada concluísse pela inexistência de danos morais e, consequentemente, pela improcedência da ação.

Logo,
rejeito a preliminar.

No
mérito
, a despeito de não se olvidar da possibilidade de pessoa jurídica ser vítima de dano moral, o mencionado dano somente tem cabimento quando – diversamente da pessoa natural, que possui honra subjetiva – atingida sua honra objetiva, revelada pelo abalo a sua imagem, credibilidade e confiabilidade perante à sociedade, o que não é o caso dos autos.

Embora a recorrente alegue que a carta confeccionada pelo apelado no ano de 2005 lhe trouxe dano concreto, revelada pelas repercussões prejudiciais nas relações sindicais, políticas e de representação do sindicato, o que certamente lhe acarretaria desconfiança e restrições que lhe dificultaria ou impossibilitaria o exercício legal das funções que lhe são atribuídas por lei,
em nenhum momento se desincumbiu do seu ônus de comprovar tais fatos, limitando-se a tecer tais alegações genéricas, o que não se mostra suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
a quo.

A propósito, reforçando o exposto, é válido reproduzir fragmentos da sentença apelada:

“
Inicialmente, frise-se que consta das fls. 218 dos autos, uma petição apresentada pela parte autora no sentido de que fosse marcada a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas.

Entende este Juízo o pleito deve ser indeferido ante a total desnecessidade de oitivas das testemunhas arroladas, eis que o vertente caso cuida de um suposto dano moral causado pela leitura de uma carta assinada pelo réu, fato que em nada se relaciona com a necessidade de produção de provas, uma vez que a (in)ocorrência do dano pode ser plena e suficientemente verificada da leitura do escrito. Por outro lado, presente o princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 131, do CPC, o julgador possui a faculdade de presidir as provas que entender necessárias ao deslinde dos fatos controversos.

(...)

Destarte, indefiro a produção de prova requerida e passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 330, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)

No caso em tela, registre-se que a pretensão da autora constitui num suposto fato ofensivo à imagem e à honra da ADUFPa perante a sociedade e a comunidade universitária, fato este que teria sido causado por uma conduta ilícita praticada pelo réu que, em carta lida em público, solicitou o seu desligamento da associação de forma jocosa e proferindo acusações levianas.

Examinando a prova documental trazida aos autos, especialmente a cópia da já exaustivamente mencionada carta de desligamento assinada pelo réu (fls. 35), verifico não ser possível a comprovação da responsabilidade do mesmo.

(...)

Ora, segundo entendimento sumulado na jurisprudência dos tribunais superiores, não paira mais dúvida sobre a possibilidade da Pessoa Jurídica sofrer dano moral. Contudo, a exemplo das pessoas naturais, a obrigação de indenizar decorre da comprovação do dano ou prejuízo e do nexo de causalidade entre ele e a conduta do demandado.

No entanto, a culpa é elemento subjetivo e, em consequência, além do caso fortuito e da força maior, somente a culpa da vítima, parcial ou total, reduziria ou excluiria, conforme a hipótese, a responsabilidade do réu.

(...)

Em que pese o cunho marcadamente político da discussão entre autora e réu, não vislumbro no conteúdo da carta nenhum desrespeito danoso à honra, à imagem e à moral da ADUFPa. Ao contrário do sustentado na inicial, a conduta do réu encontra-se despida de qualquer ilicitude, uma vez que este apenas solicitou o seu desligamento de forma fundamentada, o que lhe é assegurado em um autêntico Estado Democrático de Direito no qual vivemos. Ademais, ninguém deve ser punido pelo exercício de um direito que lhe é assegurado constitucionalmente, qual seja, a liberdade de associação inserida no art. 6º, inciso V da CF/88: ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato
.

Por todos os argumentos expostos,
verifica-se a impossibilidade de responsabilização do réu ante a total inexistência de qualquer dano à entidade sindical autora, pelo que se impõe a improcedência da ação
” (grifei).

Desse modo, não entendo evidenciada a existência de ato ilícito passível de indenização por danos morais, inexistindo provas reais demonstrando que a conduta do recorrido causou lesão à honra objetiva da pessoa jurídica apelante.

Nessa linha, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - INTERNET BANKING - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RESTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE -
DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - LESÃO À HONRA OBJETIVA - INOCORRÊNCIA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
No que pertine aos danos morais, quando se trata de pessoa jurídica é exigida prova material de que o suposto ato ilícito efetivamente causou lesão à honra objetiva da empresa, como a demonstração de prejuízo ao seu nome comercial perante os clientes, a restrição de crédito oriunda do ato, ou até mesmo o boicote pela comunidade em que está inserida. Não sendo constatado o dano alegado, descabido falar-se em indenização de tal espécie
”. (
TJ-MG -
AC: 00206867220188130251, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 30/05/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023 - grifei).

-----------------------------------------------------------------------------------

“Apelação – Ação de Indenização -
Dano moral - Pessoa jurídica - Quando a vítima do suposto dano moral é pessoa jurídica, a questão ganha contornos próprios, uma vez que, diferentemente da pessoa natural, não possui honra subjetiva, o que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros - A pessoa jurídica só pode ser vítima de dano moral se atingida em sua honra objetiva, o que exige a demonstração de abalo à sua credibilidade ou prejuízo às suas relações comerciais
– Inexistência – Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido”.
(TJ-SP
- AC: 10007172620198260229 SP 1000717-26.2019.8.26.0229, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 16/08/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022 - destaquei).

-
----------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. ‘
Diferentemente das pessoas naturais, a pessoa jurídica, além dos fatos que poderiam causar dano moral, tem que provar que este efetivamente se concretizou. Enquanto aquelas têm como fundamento da reparação moral o ataque à honra subjetiva, esta tem como baliza a honra objetiva. Assim, não comprovado que o ato perpetrado pelo requerido causou abalo à reputação e ao bom nome da empresa requerente, é descabida a pretensão indenizatória a tal título
. (TJSC, AC n. 0300899-08.2015.8.24.0081 rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 18-4-2017). HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM PROL DO ADVOGADO DA PARTE DEMANDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-SC
- APL: 50273178720208240018, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 22/09/2022, Quarta Câmara de Direito Civil – grifei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,
mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2024